Tribunal: TJDFT
Processo: 0702313-40.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRELIMINARES. NULIDADE. PRORROGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. As medidas protetivas previstas na Lei no 11.340/2006 ostentam autonomia e independência, bastando para o deferimento ou prorrogação que reste demonstrada a situação de risco decorrente de violência doméstica ou familiar fundada em motivação de gênero, independentemente da existência de processo que as ampare. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, quando demonstrado nos autos que o Magistrado analisou de forma adequada as questões apresentadas a julgamento, tendo fundamentado, de forma válida e suficiente, as razões de seu convencimento. Se não evidenciado o dolo do acusado em descumprir a decisão judicial que defere medida protetiva de urgência em favor da vítima, crime tipificado do artigo 24-A, da Lei Maria da Penha, a absolvição do agente é medida que se impõe, com amparo no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, ante a atipicidade da conduta.